Tribunal: TJES
Processo: 5032826-84.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032826-84.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: GLAYSON DE SOUZA OLIVEIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5032826-84.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
BANCO INTER S.A.

RECORRIDO:
GLAYSON DE SOUZA OLIVEIRA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS movida por GLAYSON DE SOUZA OLIVEIRA em face de BANCO INTER S/A, onde a parte autora alega, em síntese, que possui vínculo junto ao requerido. Ocorre que, ao tentar utilizar o saldo de seu cheque especial, o requerente teve sua transação negada. O autor discorre que ao contatar o requerido, foi informado que dispunha do limite. No entanto, não teve seu problema solucionado. Isto posto, pugna, em sede liminar, que a requerida seja compelida a suspender a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requer a confirmação da liminar ora deferida, declaração de inexistência de débito e danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em síntese, o magistrado julgou: “
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação para declarar a inexistência de débitos com a parte requerida e condenar a parte requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).
”

Em sede recursal,

a instituição bancaria
,
legitimidade nas cobranças e ausência de danos morais.

A
pós compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência
de falha na prestação de serviço, onde a empresa não conseguiu afastar sua responsabilidade perante o consumidor.

A parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ela a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323). A Súmula 479 do STJ estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do requerido, sendo responsável pela segurança das movimentações de seus clientes, recaindo o ônus de promoverem meios de evitar as fraudes em seus sistemas e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão assim que acionado. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito a parte autora, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Torna-se inaceitável uma instituição dos moldes da parte requerida, com inúmeras transações comerciais, não possuírem meios efetivos para impedir que criminosos utilizem nomes e dados para prejudicarem seus consumidores, não podendo o ônus de tal negligência ser imputada ao consumidor indefeso, totalmente desconhecedor da ação lesiva. In casu, não houve demonstração alguma das excludentes da responsabilidade civil. A requerida não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.

Cito a sentença:
“
T
rata-se de entendimento pacificado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme a Súmula 297, que as atividades de natureza bancária se enquadram na categoria dos serviços, para fins de configuração da relação de consumo.
Da análise do que consta nos autos, verifico que o Requerente possui uma negativação junto ao SERASA, ID. 33989242, de valor utilizado no cheque especial no importe de R$ 211,07 (duzentos e onze reais e sete centavos). O autor utilizou o referido valor no dia 01/09/2023, sendo negativado no dia 19/09/2023 e somente houve a baixa na data de 04/12/2023. ID. 38052763 - Pág. 2. O autor reconhece a utilização do cheque especial, contudo mesmo após o pagamento da referida importância, em 20/09/2023, conforme comprovante de Pix do autor para sua conta corrente no banco requerido, a negativação não fora baixada pelo réu. ID. 33989242, pág. 3. A parte demandada afirmou, em sede de defesa, que o autor teria feito nova utilização do cheque especial e por isso não procedeu com a baixa. O requerido informou que antes da retirada do nome do autor do SERASA o mesmo teria ficado novamente inadimplente no dia 25/09/2023, somente tendo feito novo pagamento no dia 30/11/2023 via Pix no valor de R$ 627,67 (seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos). O autor procedeu com o pagamento do valor negativado em 20/09/2023, mas a negativação fora mantida por outra dívida, conforme confirmado em defesa pela própria parte requerida. A baixa somente ocorreu em 04/12/2023. Nesse sentido, a parte autora permaneceu negativada por dívida já quitada por determinado lapso temporal. Resta claro que a manutenção dos registros da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito é indevida, o que conduz à procedência dos pedidos iniciais e manutenção da liminar ora deferida. Portanto, no caso, a requerida não se desincumbiu do dever de provar suas alegações, já que não traz nenhum documento comprobatório que demonstrasse que ainda havia débitos em aberto e que parte autora não adimpliu com sua obrigação. Desta feita, merece amparo o pedido de reconhecimento de falha em seu ato. Ora, os credores têm o dever de verificar qual negócio dá suporte às cobranças que fazem em relação às quais promove a inscrição dos nomes de seus devedores em cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Assim agindo, a ré permitiu que a parte autora permanecesse em estado de perplexidade, porque cobrada por dívida que já fora quitada. A rigor, assumiu risco de manter o nome do autor a cadastro de devedores sem que dívida houvesse, o que configura, por si só, dano moral. No tocante aos danos morais, a negativação indevida, de quem quer que seja, junto aos órgãos de proteção ao crédito, acarreta danos “in re ipsa”, ou seja, sem a necessidade de demonstrar- se o sofrimento intenso, ou situação vergonhosa suportada pelo ofendido. De qualquer forma, o apontamento irregular aos cadastros restritivos de crédito, por si só, constitui ato ilícito, porque macula a honra daquele que teve o nome inserido, nessas condições, atribuindo a ele a condição de não cumpridor de seus compromissos, de mau pagador. Configurada a responsabilidade do réu e a ocorrência do dano moral, resta a sua quantificação.
”

Levando em consideração a situação de hipossuficiência da parte autora e a responsabilidade
objetiva da instituição bancaria,
sendo evidenciado a falha no mecanismo
de retirada do nome negativado, após o devido pagamento.

Sobre os danos morais, as provas dos autos refletem o abalo moral ao autor que excede o mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima,
onde segundo a teoria do desvio produtivo do consumidor, a parte autora perdeu tempo resolvendo uma demanda que não deu causa, com ligações, Procon, aplicativos e outros.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado n. 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)